Tribunal: CARF
Processo: 10675.001268/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.001268/2007-64
ACÓRDÃO
2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYGEE TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 21/05/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE LANÇAR
MENSALMENTE EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE. FORMA
DISCRIMINADA. FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. CFL 34.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, deixar a
empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade,
de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os
totais recolhidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001268/2007-64
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter deixado de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, de arrecadar, no período de 09/2005 a 12/2006.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 15/16), extrai-se que a empresa efetuou
pagamentos a empregados, relativos a programa de melhoria de desempenho através de cartão
premiação, não lançando em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 09-16.828 - 5a TURMA
da DRJ de Juiz de Fora/MG de e-fls. 48/58, a qual julgou procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 64/79), repisando às alegações da impugnação, afirmando que não houve a apresentação
deficiente dos documentos solicitados, bem como não houve qualquer recusa na apresentação.
Alega que o lançamento e o julgamento foram efetuados com base em meras
presunções, sendo incabível, além de cercear o seu direito de defesa.
Aduz que o caráter eventual da premiação desvincula-a da base de calculo das
contribuições, inexistindo falar em qualquer débito.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001268/2007-64
3
É incabível o lançamento com base no arbitramento por meio da aferição indireta.
Ao fim, a recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que a recorrente não questiona a infração
propriamente dita. Conforme verifica-se do seu recurso, a insurgência diz respeito a obrigação
principal. Especificamente em relação a penalidade aplicada, afirma apenas que é acessório e deve
seguir a sorte do principal, ou seja, ser julgada improcedente.
PRELIMINAR
Nulidade – Presunção – Cerceamento Defesa
A recorrente alega que o procedimento fiscal está maculado em razão de escorar
em presunção, além de cercear seu direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001268/2007-64
4
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Relatório Fiscal”, bem como dos demais anexos
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos se encontram maculados por vício em
sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não foi devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
MÉRITO
Obrigação Acessória – CFL 34
Conforme Relatório Fiscal da Infração, por ocasião da ação fiscal verificou-se que a
escrituração contábil não foi feita de forma regular, já que a autuada cometeu os seguintes
equívocos:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001268/2007-64
5

A escrituração incorreta dos valores pagos aos segurados que prestaram serviços à
empresa no Livro Diário ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
artigo 32, inciso II da Lei n.° 8.212/91, conforme transcrito:
Art. 32 - A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Da mesma forma, de acordo com o que estabelecem os §§ 13 a 17 do artigo 225 do
RPS, senão vejamos:
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados
nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias
contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo,
obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as
rubricas integrantes e não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as
contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos,
por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de
serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou
abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da
folha de pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
(grifo nosso)
Os valores pagos pela contribuinte a segurados a seu serviço devem ser lançados,
regular e mensalmente, em títulos próprios da contabilidade da empresa, conforme dispositivos
retro transcritos, sendo, pois, inconteste o cometimento da infração.
Ao exigir sua apresentação dentro das formalidades previstas, o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, nada mais fez do que cumprir a legislação a respeito, já citada, tendo
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.119 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.001268/2007-64
6
procedido à autuação com base na competência que lhe atribui o caput do artigo 33 da Lei
n°8.212/91.
Ademais, imperioso mencionar que a recorrente não questiona o mérito
propriamente dito da demanda, focando sua argumentação nos fatos ensejadores da obrigação
principal, a qual foi julgada nesta mesma oportunidade e mantida.
A multa foi corretamente aplicada, com base nos artigos 92 e 102 da Lei n.°
8.212/91 e considerando o disposto nos artigos 283, inciso II, alínea "a"; e 373, do Regulamento da
Previdência Social – RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06 de maio de 1999).
Portanto, deve ser mantida a infração em comento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 109
DF CARF MF
Original